Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-29.2025.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005132-29.2025.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA
RECORRIDA: FERRONATO SERVICOS AGRICOLAS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07/10 a 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RECURSO INOMINADO. TEMPO DE ESPERA PARA CARREGAMENTO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DA CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FERRONATO SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA., condenando a parte ré, solidariamente, ao pagamento de indenização por estadia decorrente do excesso de tempo de espera no carregamento de carga, a ser apurado em fase de liquidação por cálculos, conforme parâmetros definidos na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para responder pela indenização por estadia do transportador; e (ii) verificar se há direito à indenização pelo tempo excedente de espera para carregamento, nos termos da Lei no 11.442/2007.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, bastando a afirmação do autor sobre o vínculo com a parte que se beneficiou do transporte para autorizar sua inclusão no polo passivo.
4. A responsabilidade solidária do proprietário da carga está expressamente prevista no art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, alcançando também o contratante e o subcontratante, em respeito à função social do contrato e à boa-fé objetiva.
5. O art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 estabelece o tempo máximo de 5 horas para a realização de carga ou descarga, sendo devida indenização tarifada por tonelada/hora excedente, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.
6. No caso concreto, restou comprovado que o veículo permaneceu à disposição da ré por 92,08 horas, ultrapassando de forma significativa o limite legal, já descontadas as 5 horas de tolerância, o que gera o dever de indenizar.
7. A parte ré não apresentou prova hábil para elidir a alegação de excesso de tempo de espera, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. A indenização por estadia, por ser tarifada ex lege, constitui direito líquido e certo do transportador e decorre diretamente do descumprimento de obrigação legal objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O proprietário da carga é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca indenização por estadia decorrente de espera superior ao prazo legal para carregamento ou descarregamento. 2. A indenização por estadia, prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, é devida independentemente da comprovação de prejuízo específico, bastando a demonstração do tempo excedente. 3. A responsabilidade do proprietário da carga é solidária, nos termos do art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, ainda que não tenha contratado diretamente o transporte.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.442/2007, arts. 5o-A, § 2o, e 11, §§ 5o a 9o; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei 9.099/1995, arts. 54 e 55; Lei 14.905/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005132-29.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERRONATO SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 37.178.197/0001-63 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0009-08 (RECORRENTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025